Tribunal: TJMT
Processo: 1023913-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023913-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), GABRIELA MATHEUS MARCONI GOMES - CPF: 310.395.278-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo de origem e determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento da Execução de obrigação de fazer, consistente em georreferenciamento de imóvel rural e registro de integralização de capital social com vistas à outorga de escritura definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou erro material: (i) à natureza das obrigações de georreferenciamento e registro de capital; (ii) à interpretação do pagamento da multa contratual; e (iii) à determinação de inclusão do pedido de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam à correção de vícios formais do julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente as teses levantadas pela embargante, reconhecendo que as obrigações de georreferenciamento e registro de capital possuem caráter instrumental em relação à obrigação principal de transferência de domínio, considerada imprescritível.

5.

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA. em face do acórdão proferido por esta Câmara no id. 258719192, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, objetivando o regular prosseguimento da execução da obrigação de fazer.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão quanto à autonomia das obrigações executadas (georreferenciamento e registro de integralização de capital), que teriam base legal própria e não seriam meramente acessórias; quanto à interpretação do pagamento da multa contratual como reconhecimento de inadimplemento capaz de afastar a prescrição;
e quanto à necessidade de manutenção da determinação de inclusão do pedido de adjudicação compulsória, em razão da suposta impossibilidade de cumprimento das obrigações pela embargante. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios, com efeito modificativo no julgado, além do prequestiomento (id. 263230774).

O embargado ODAIR GELLER, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, com a aplicação da multa (id. 269690274).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões, contradições e erros no acórdão quanto as teses arguidas pela embargante que justificam manter o reconhecimento da prescrição.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou de maneira expressa e suficiente a questão da prescrição ao reconhecer que as obrigações, embora previstas em dispositivos legais, se inserem no contexto da avença contratual que visa à outorga de escritura definitiva – obrigação essa de natureza imprescritível. A invocação de autonomia das obrigações de georreferenciamento e registro de capital não desconstitui sua natureza instrumental à transferência dominial, tampouco altera a
ratio decidendi
do acórdão proferido.

Quanto ao suposto erro material e omissão quanto ao pagamento da multa contratual como causa de interrupção da prescrição, igualmente não assiste razão à embargante. A decisão embargada considerou esse fato como elemento adicional corroborativo da ausência de prescrição, e não como seu fundamento exclusivo
.

Também não se verifica omissão quanto à alegada necessidade de manter a ordem para inclusão de pedido de adjudicação compulsória. O acórdão embargado, ao reformar a decisão originária e afastar a prescrição, determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento, o que implica reanálise de todas as providências pertinentes à instrução e desenvolvimento da execução. Assim, eventual pedido de adjudicação compulsória poderá ser objeto de apreciação no juízo de origem.

O julgado, portanto, está devidamente fundamentado, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC. Ressalto que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à solução da controvérsia.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao embargante, entendo que não deve ser acolhida, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025